Tribunal: TJDFT
Processo: 0744221-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0744221-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Januzzi e Turquino Advogados Associados Agravado: Santo André Planos de Assistência Médica Ltda Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Januzzi e Turquino Advogados Associados (Id.77178816) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, que determinou a devolução dos valores anteriormente penhorados ao fundamento de que são decorrentes dos denominados “ativos garantidores” submetidos à custódia da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), nos seguintes termos: “Cuida-se de execução ajuizada por JANUZZI E TURQUINO ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de SANTO ANDRE PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA LTDA, cujo objeto é Contrato de Prestação de Serviços (ID 164518373). A ID 243831156 foi deferida a penhora de crédito de "ativos garantidores" havidos pela devedora SANTO ANDRE PLANOS DE ASS. MEDICA LTDA (CNPJ 02.282.844/0001-06) em cotas do Fundo de investimento Bradesco H FI RF Crédito Privado Health Care Plus, vinculados a ANS como garantia de provisões técnicas, na forma do art. 35-L da Lei 9.656/98. Comprovado o depósito o valor de R$ 463.941,15 pelo Banco Bradesco ao ID 245705722. Ao ID 248445300 manifestou-se a ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar defendendo a manutenção da vinculação dos ativos garantidores da operadora , especificamente em risco de liquidação, que é o caso da operadora em questão, e que o uso de ativos garantidores para pagamento de credores específicos, além de configurar afronta a legislação setorial, pode ser caracterizada como fraude contra credores, sob risco de estar prejudicando a ordem preferencial de credores estabelecidos na legislação setorial. É o relatório. Decido. Em que pese a vinculação realizada junto a ANS, nos termos da Resolução Normativa no 521 de 2022, conforme decisão proferida ao ID 243831156, os ativos garantidores não são verbas impenhoráveis. As normas que tratam da matéria (Lei no 9.656 /1998 e Resolução Normativa no 521/2022 da ANS) não determinam a impenhorabilidade dos valores destinados à garantia das provisões técnicas das administradoras de planos privados de assistência à saúde. Por seu turno, a finalidade da garantia das provisões técnicas é assegurar que a empresa, especialmente seguradoras e operadoras de planos de saúde, tenha os recursos financeiros para cobrir suas obrigações futuras com segurados ou beneficiários, como pagamentos de sinistros, resgates e outras despesas administrativas relacionadas ao contrato, garantindo assim a solvência e a continuidade do serviço. No despacho da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar de ID 248445299, consta que a executada possui um passivo descoberto de R$ 177 milhões. Já no item 9 do despacho de ID 248445300 ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar defende a necessidade de manutenção dos ativos garantidores afirmando que a operadora está em risco de liquidação. Vale frisar que quando proferida a decisão de ID 243831156, a situação do plano de saúde era desconhecida. É importante observar que o plano de saúde está sob Regime Especial de Direção Fiscal e Técnica, estabelecido na Lei no 9.656/1998, em razão de problemas econômico-financeiros ou administrativos graves que colocam em risco o atendimento e a continuidade da operação. Considerando o risco concreto de liquidação, e que o plano de saúde está sob Regime Especial de Direção Fiscal e Técnica, entendo que o caso em tela é de restituição dos ativos garantidores ao fundo de investimento em que ocorreu a penhora, sob pena de desvirtuamento da finalidade dos ativos garantidores, qual seja, a continuidade do atendimento dos beneficiários do plano de saúde até que sejam sanadas as contas ou transferidos os beneficiários para outro plano de saúde. Ante o exposto, defiro o pedido da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, para, após a preclusão desta decisão, determinar a restituição dos valores depositados ao ID 245705722 ao fundo de investimento de que foram retirados. Oficie-se a ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar para indicar os meios de restituição dos valores em questão. Intimem-se”. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 77178816), em síntese, que figura na posição de credora e não obteve sucesso com as diligências prévias empreendidas com a finalidade de satisfação do crédito. Argumenta que deve ser admitida a penhora das quantias decorrentes dos chamados “ativos garantidores”, sob a custódia da ANS, com objetivo de satisfazer o respectivo crédito. Acrescenta que a própria ANS já se posicionou a respeito da possibilidade da penhora em relação aos mencionados “ativos garantidores” que, apesar de custodiados pela referida agência reguladora, continuam pertencendo aos planos de saúde. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo à decisão interlocutória ora impugnada. A guia de recolhimento do montante referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 77179631). É a breve exposição. Decido. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em análise a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade da penhora dos valores alusivos aos denominados “ativos garantidores”, que estão sob a custódia da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A regra prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, enuncia que é do credor a atribuição de indicação de eventuais bens pertencentes ao devedor e passíveis de penhora. No que diz respeito aos planos de saúde, a regra prevista no art. 35-L da Lei no 9.656/1998 preceitua que as administradoras dos planos de saúde devem oferecer bens como garantia “das provisões técnicas”, de modo a assegurar a continuidade da assistência médica aos beneficiários, nos seguintes termos: “Art. 35-L. Os bens garantidores das provisões técnicas, fundos e provisões deverão ser registrados na ANS e não poderão ser alienados, prometidos a alienar ou, de qualquer forma, gravados sem prévia e expressa autorização, sendo nulas, de pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames constituídos com violação deste artigo Parágrafo único. Quando a garantia recair em bem imóvel, será obrigatoriamente inscrita no competente Cartório do Registro Geral de Imóveis, mediante requerimento firmado pela operadora de plano de assistência à saúde e pela ANS.” A esse respeito observem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. PENHORA. “ATIVOS GARANTIDORES” CUSTODIADOS PELA ANS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora das quantias decorrentes dos chamados “ativos garantidores” oferecidos pelo plano de saúde, ora devedor e recorrido, que estão sob a custódia da Agência Nacional de Saúde Suplementar. 2. A norma prevista no art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, enuncia que é do credor a atribuição de indicação de eventuais bens pertencentes ao devedor e passíveis de penhora. 2.1. Assim, eventuais bens pertencentes ao devedor podem ser penhorados, desde que não estejam salvaguardados por alguma regra protetiva. 3. No que diz respeito aos planos de saúde, a regra prevista no art. 35-L da Lei no 9.656/1998 preceitua que as administradoras dos planos de saúde devem oferecer bens como garantia “das provisões técnicas”, de modo a assegurar a continuidade da assistência médica aos beneficiários. 4. No caso concreto, ainda que os bens tenham sido oferecidos como garantia, continuam a pertencer aos planos de saúde, razão pela qual não é possível admitir a penhora pretendida, em respeito à já mencionada regra estabelecida no art. 35-L da Lei no 9.656/1998. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1966242, 0747341-72.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025)”. (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVISÃO TÉCNICA ANS. ALIENAÇÃO DA CARTEIRA DE BENEFICIÁRIOS. NÃO DEMONSTRADA. SALDO. GARANTIA DA PROVISÃO TÉCNICA. NÃO COMPROVADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora do saldo das contas de provisão técnica de Operadora de Plano de Saúde vinculado à Agência Nacional de Saúde - ANS. 2. Não se demonstrando a alienação da carteira de beneficiários da devedora, ou a existência de saldo nas contas da operadora do plano de saúde suficiente para garantir a provisão técnica, sem prejuízo aos clientes da executada, incabível a penhora perseguida, conforme exegese do art. 35-L da Lei 9.656/1998. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1377581, 0724575-30.2021.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/10/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PLANO DE SAÚDE. CONTA DE PROVISÃO TÉCNICA. AUTORIZAÇÃO DA ANS. ATIVOS GARANTIDORES. INSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 35-L da Lei dos Planos de Saúde (n.o 9.656/98) prevê a exigência de autorização do órgão regulador antes da imposição de gravame sobre os ativos financeiros depositados em conta de provisão técnica de operadora de plano de saúde. 2. As contas de provisão da agravada, registradas junto à ANS, têm saldo insuficiente para solver a dívida executada sem que haja prejuízo aos clientes da agravada, diante da insuficiência de ativos garantidores das provisões técnicas. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.” (Acórdão no 1101471, 0702388-33.2018.8.07.0000, Relator(a): SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2018, publicado no DJe: 27/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) De fato, eventuais bens pertencentes ao devedor podem ser penhorados, desde que não estejam salvaguardados por alguma regra protetiva. No caso em deslinde, ainda que os bens sejam oferecidos como garantia, mas continuem pertencendo aos planos de saúde, não é possível admitir a penhora pretendida, em respeito à mencionada regra estabelecida no art. 35-L da Lei no 9.656/1998. Por essa razão a decisão interlocutória ora impugnada deve ser integralmente mantida. Feitas essas considerações, conheço e nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator